Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703556-84.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIA DO AMPARO FRANCO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, BANCO ITAUCARD S.A, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, contra sentença de ID 20981506, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, decidiu o feito sem resolução do mérito. De acordo com a inicial, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, cujo objeto foi o veículo GOL (G4) (TF) 1.0, VOLKSWAGEN, placa: MHD1755, no valor total de R$15.237,18 (quinze mil, duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) a serem pagos em 48 parcelas mensais. O autor afirmou que a ré deixou de efetuar o pagamento da vigésima parcela, acarretando o vencimento antecipado do valor total da dívida. Requereu, em síntese, a busca e apreensão do veículo (ID 20981489). Conforme decisão de ID 20981498, a magistrada identificou que as partes litigaram no processo 0703014-37.2018.8.07.0005, que foi extinto sem resolução de mérito por falta de interesse de agir da parte autora. Facultou à requerente a conversão do pedido em execução sob pena de extinção por falta de interesse de agir. A parte autora se manifestou, porém não atendeu à determinação da magistrada (ID 20981500). O juízo a quo concedeu nova oportunidade para que a inicial fosse emendada (ID 20981502), contudo, mais uma vez a requerente descumpriu o determinado (ID 20981504). Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 330, inciso IV, do CPC, e, por conseguinte, decidiu o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC (ID 20981505). Em seu recurso, o apelante requer a anulação da sentença (ID 20981508). Preparo recolhido (ID 20981909). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso cita trechos inexistentes nos autos, que foram equivocadamente atribuídos à decisão que determinou a emenda à inicial: “Assim, fica a parte autora intimada a apresentar emenda à petição inicial, indicando o nome daqueles que deverão constar como depositários no mandado de busca e apreensão, sendo que limito o número de indicados a três, sob pena de ser inserido no corpo do mandado somente o primeiro nome da lista de depositários apresentada. Desde já saliento que a alteração do depositário, no curso do processo, somente será aceita mediante justo motivo. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” (ID 20981508 - Pág. 5). Nota-se, claramente, que a declaração atribuída à magistrada não foi feita neste processo, uma vez que não há qualquer menção sobre a lista de depositários. Além disso, o apelante faz afirmações genéricas, dissociadas da decisão impugnada. Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (20170110186536, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 20/07/2018). Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. , , 4 de novembro de 2020 15:20:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador